Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000198-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE ANIMAIS ABANDONADOS – DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intervenção judicial somente se justifica diante de casos excepcionais de violação de direitos fundamentais ou da ordem jurídica.

2. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, as provas colacionadas nos autos impõem a concessão de liminar, notadamente em razão da omissão do ente municipal em cumprir com os mandamentos constitucionais de tutela à saúde e ao meio ambiente.

3. Presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Alto Garças, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que não há inércia municipal quanto à situação de abandono de animais, de forma que incabível a intervenção do poder judiciário na hipótese.

Irresignado, alega o agravante que a construção do Centro de Zoonoses é ato discricionário da Administração Pública, que deve observar conveniência e oportunidade, e adentra ao mérito administrativo.

Afirma que possui diversas ações que têm por objetivo a proteção e cuidado dos animais, bem como o controle de doenças. Ressalta o disposto na Lei n. 1.257/2021, que, além de autorizar a criação do Canil Municipal, estabelece inúmeras medidas de proteção aos animais, bem como procedimentos de vigilância sanitária no âmbito do controle de zoonoses, controle das populações de animais e da promoção do bem-estar destes, tendo por finalidade, também, a preservação e a promoção da saúde humana.

Ressalta que, no caso, não há elementos seguros a demonstrar a ocorrência de omissão injustificável do ente municipal capaz de possibilitar a mitigação da regra da não intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo e, consequentemente, determinar a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e outras medidas que influenciem o orçamento, causando um descontrole no gasto público e um engessamento do dinheiro local, especialmente, considerando que a receita municipal é escassa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, de modo a revogar a tutela antecipada de urgência deferida em primeira instância, eis que não preenchidos os requisitos autorizadores.

No id. 154705659 consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 155080699, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 156248669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Município de Alto Garças, a reforma da decisão proferida em Ação Civil Pública no 1000989-32.2022.8.11.0035, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...) Como de conhecimento, o deferimento de tutela provisória/urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito”, quanto que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente em evitar que a demora na prestação jurisdicional venha a inviabilizar por completo os efeitos da tutela pretendida (perigo de dano).

Após profunda análise das razões ministeriais e da documentação acostada, vislumbra-se a plausibilidade mínima necessária, assim como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada “initio litis”, de maneira parcial.

(...)

Da interpretação sistemática dos dispositivos legais aqui invocados, resta induvidosa a responsabilidade do ente público municipal em apresentar solução adequada para os animais abandonados em área urbana, como forma de concretização das ações necessárias à profilaxia de zoonoses, bem como zelar pelos cuidados dos animais que já se encontram abrigados.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, no que tange à “probabilidade do direito”, está claro quanto ao dever que o Município de Alto Garças/MT tem de construir e implementar o Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco, e canil com estrutura adequada para o recolhimento e abrigamento de animais abandonados, bem como campanha efetiva de controle da natalidade de animais do município e vacinação.

No que tange ao “perigo da demora”, pode ser observado no atual risco à integridade física da população alto-garcense, quanto aos possíveis acidentes que possam vir a ocorrer com o tráfego dos animais abandonados nas ruas, dentre eles, cavalos, vacas, bezerros, cachorros e gatos; risco de vida dos próprios animais que já se encontram abrigados no “Canil Municipal” de maneira insalubre e sem controle de disseminação de doenças; risco iminente de contágio de infecção/doença canina à população de Alto Garças/MT (preservação da saúde pública), dentre outros.

Inadmissível, portanto, que o Poder Público Municipal se exima de cumprir seu DEVER sob a alegação de falta de recursos ou de tempo para realização dos procedimentos administrativos necessários, em detrimento de direitos fundamentais de terceira geração relativos à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e à saúde.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aquele diretamente ligado à saúde pública.

Logo, resta caracterizado o dever de agir do poder público, para com o direito dos animais e, principalmente, à saúde pública.

Assim, uma vez comprovadas as condições gerais e particulares exigidas pelo artigo 300 e seguintes do CPC, a concessão parcial da tutela antecipada pleiteada é medida de rigor.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇAO DE TUTELA com o escopo de DETERMINAR que o requerido MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, cumpra as seguintes obrigações de fazer, nos prazos abaixo assinalados, sob pena de aplicação de multa mensal pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para a Conta Única vinculada ao Fórum da Comarca de Alto Garças/MT, por meio dos autos no 0000178-02.2016.8.11.0035, para posteriormente ser revertido como doação, sem prejuízo de majoração ou implemento de novas condições (...)”.

Determinou ao requerido, ora agravante que: a) Inspecione, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os animais do canil, em busca daqueles que apresentem alguma alteração em sua saúde; b) Uma vez identificados, providencie, de maneira imediata, o translado de todos os cães doentes do Canil Municipal à clínica especializada, a fim de receberem tratamento adequado, arcando com o custo de todos os medicamentos e procedimentos necessários; c) No prazo de 30 (trinta) dias, sejam realizados e encaminhados para análise os exames de sangue em todos os animais, assim como as vacinas obrigatórias, adquirindo-se as coleiras adequadas para individualização de cada um deles. Uma vez entregues os resultados, as providências descritas no Item “b” deverão ser tomadas, de maneira imediata. Frisa-se que os resultados dos exames de sangue deverão ser armazenados para posterior apresentação pelo Município, no corpo destes autos; d) No prazo de 90 (noventa) dias, seja construído local/ambiente, de preferência removível, para realização de quarentena dos animais que forem recolhidos, evitando que eles transmitam doenças aos animais já abrigados; e) No prazo de 06 (seis) meses, promova a construção e implementação de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco e canil municipal com estrutura adequada para abranger felinos e caninos e, após, seja realizado o treinamento de todos os funcionários do CCZ para aquisição de conhecimentos relacionados às suas funções; f) Elabore calendário, no prazo de 30 (trinta) dias, para promover a esterilização cirúrgica progressiva dos animais abandonados, de forma a contemplar no mínimo 20 (vinte) animais por mês, devendo, ainda, adotar algum dispositivo de identificação visando evitar a castração em duplicidade do mesmo animal; g) No prazo de 90 (noventa) dias, construa local integrado para retirada dos animais (cavalos, vacas e bezerros) das ruas/avenidas/rodovias, até o prazo concedido ao proprietário para buscá-lo, o qual arcará com todos os custos de estadia do animal, sem prejuízo da responsabilidade civil/administrativa/penal; e após a construção do local adequado para estadia de animais de grande porte, todos estes sejam retirados do perímetro urbano do município; h) O imediato remanejamento da servidora grávida que presta funções no canil municipal, tendo em vista o risco que os serviços causam à ela e ao bebê, devendo outro servidor substituí-la, também de maneira imediata. i) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, seja dado aproveitamento ao equipamento doado (Centro Jurídico Completo) pela APA-AG (Associação Protetora dos Animais de Alto Garças), visto que, atualmente, este se encontra em completo abandono nas dependências do Canil Municipal.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos presentes autos, consta que a Ação Civil Pública, intentada pelo Ministério Público deste Estado, em desfavor do Município de Alto Garças, teve origem por meio da instauração do Inquérito Civil no 000367-045/2020, cujo objetivo foi apurar omissão do poder público municipal na realização de política pública eficiente para controle da população de animais em situação de abandono.

A Sra. Debora Denise Prante, presidente da Associação Protetora dos Animais, enviou o ofício no 037/2021 ao
parquet
, a fim de denunciar a ocorrência de maus tratos a animais do canil municipal.

Demais disso, outras diversas denúncias foram realizadas, notadamente quanto à situação de maus tratos vivenciada pelos animais no mesmo estabelecimento.

O Relatório Técnico no 270/2022, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como as inspeções realizadas pessoalmente pelo Promotor de Justiça daquela comarca, Dr. Fabrício Miranda Mereb, constataram diversas irregularidades no canil municipal.

Pois bem.

Há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento pelo poder público.

É o caso dos autos.

Isto porque a tutela da saúde e do meio ambiente inserem-se no âmbito da competência do ente público municipal, na forma dos arts. 23, II e VI, da CRF, bem como encontram previsão na Lei Municipal no 621/2005, que impõe ao município o dever de proteger a fauna, vedando as práticas que submetam os animais à crueldade, bem como dispõe acerca da captura e resguardo dos animais de forma condigna e adequada.

Neste ínterim, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade (art. 225, § 1o, VII, da CF). O abandono, seja pelo proprietário, seja pela omissão do poder público, são formas de crueldade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em semelhante cognição, apontou que “
os documentos apresentados pelo ente municipal, não foram capazes de desconstituir as razões apontadas na decisão agravada, que nitidamente, levou em conta o princípio de que é imprescindível assegurar o direito dos animais abandonados, maltratados e em situação de rua
” (id. 156248669).

Neste contexto e pelo teor dos documentos colacionados nos autos, a falha/omissão do Município é patente e reiterada.

Ressalta-se que, a par dos argumentos trazidos no presente agravo, não há óbice à análise da questão posta pelo Judiciário. Reconhecida a omissão do Município de Alto Garças para com seus deveres fundamentais de proteção ao meio ambiente e à saúde, o Judiciário tem o dever de estabelecer as medidas de correção a serem levadas a efeito, de modo a sanar as omissões no cumprimento de seus deveres.

Isso, pois, o Poder Judiciário, quando provocado, pela via de qualquer tutela, tem o dever constitucional de prestá-la, agrade, ou não, o agente público, em especial quando demonstrada a omissão dos deveres fundamentais.

E, na hipótese, trata-se de deveres de proteção que emanam das normas constitucionais de direitos fundamentais que tutelam o meio ambiente e a saúde pública, portanto, devem ser ponderados frente aos princípios que lhe são contrapostos.

Inclusive, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o que o comprometeu perante os demais países signatários, como pessoa jurídica de direito público, a proteger os animais em seu território, bem como dispõe que cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem.

Portanto, a irresignação do agravante não merece prosperar. A respeito, entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. (AI 750.768 AFR/BA Rel. Ministro Dias Toffoli 1a Turma j. em 25.10.2011 Dje 28.11.2011).

Por fim, registra-se que, na hipótese, a irreversibilidade da medida seria inversa, caso não seja garantida a aplicação de recursos públicos, obrigação legal e constitucional, na garantia da saúde e do meio ambiente, no atendimento dos animais em situação de abandono em vias públicas que se encontram em extrema vulnerabilidade.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023